Tribunal: TJMT
Processo: 1021916-22.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021916-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - CPF: 397.927.008-46 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), DANIEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 867.017.891-53 (AGRAVANTE), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (AGRAVANTE), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM HIPOTECA – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA OBSERVADA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS ALTERNATIVOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

O art. 835, § 3º, do CPC estabelece que, havendo garantia hipotecária, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia.

A alegação de onerosidade excessiva não se sustenta quando o executado não indica bens alternativos aptos à garantia da execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1021916-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

DANIEL VILELA DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADA:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DANIEL VILELA DE OLIVEIRA
,
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA
e
ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Dr. Luiz Antônio Sari
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1023804-56.2021.8.11.0003, movida pela agravada
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A
, deferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula nº. 25.286, registrado no CRI local, de titularidade dos agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a constrição patrimonial realizada pelo juízo de origem não observou a ordem legal de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, notadamente no que se refere à precedência do dinheiro e de outros bens de liquidez superior ao imóvel penhorado.

Alegam, ainda, que a decisão carece de fundamentação idônea quanto às razões que justificariam a flexibilização da ordem legal, sobretudo diante da ausência de tentativa prévia de bloqueio de numerário em contas bancárias ou outros bens menos gravosos.

Argumentam que a medida é excessivamente onerosa e contraria o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

Ante o exposto, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, para anular a penhora determinada, para que sejam observados os critérios legais de gradação previstos no art. 835 do CPC (Id. 297373394).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 10/07/2025, por esta Relatoria (Id. 298916877).

A agravada apresentou contraminuta, contextualizando que a execução de origem decorre de dívida garantida por hipoteca sobre o imóvel de matrícula nº, 25.286 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, objeto da penhora impugnada pelos agravantes.

Sustenta que a constrição está em plena conformidade com o disposto no art.835, §3º, do CPC, segundo o qual, nas execuções garantidas por hipoteca, à penhora deve recair preferencialmente sobre o bem dado em garantia.

Afirma não haver violação à ordem legal de preferência nem afronta ao princípio da menor onerosidade, destacando que os agravantes não indicaram outro bem capaz de satisfazer a execução, nos termos do art.847 do CPC, limitando-se a invocar genericamente a aplicação do art.805 do CPC sem indicar meios alternativos.

Aduz que o princípio da menor onerosidade deve ser ponderado com a efetividade da execução, competindo ao devedor, quando invoca tal princípio, indicar bens substitutos que permitam a satisfação do crédito, o que não ocorreu no caso.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, enfatizando que a penhora do imóvel hipotecado é a medida adequada e proporcional, não havendo razão para a sua substituição por outros bens.

Ao final, pugna pelo desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão agravada que determinou a penhora do imóvel dado em hipoteca como garantia da obrigação (Id. 301711360).

Preparo devidamente recolhido (Id. 297500374).

Pedido de sustentação oral formalizado pela parte agravada na peça Id. 304181860.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Indefiro
, desde logo, o pedido de sustentação na peça retro, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, haja vista que não se trata de decisão de urgência e/ou evidência (arts. 300 e 301, CPC).

A controvérsia recursal cinge

se
à
possibilidade de manuten
çã
o da penhora determinada pelo ju
í
zo de origem sobre o im
ó
vel de matr
í
cula n
º.
25.286 do Cart
ó
rio de Registro de Im
ó
veis de Rondon
ó
polis/MT, dado em garantia hipotec
á
ria da d
í
vida executada.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“(...)

Lado outro, no que concerne ao pleito exequendo de penhora do imóvel descrito e caracterizado nos autos, matrícula de (Id.193238107), hei por bem em deferir o pedido, com fulcro no artigo 835, §3º, do Código de Processo Civil, determinando-se a penhora do imóvel de matrícula nº25.286, registrado no CRI desta urbe, expedindo-se termo de penhora, devendo a Serventia proceder com o envio do ofício por Malote Digital, remetendo-se cópia do termo retromencionado.

Ressalto que compete à parte exequente, recolher os emolumentos atinentes a averbação da constrição junto a matrícula do imóvel.

Consigno, outrossim, que deverá ser observado o disposto nos artigos 838 a 846, do Código de Processo Civil, bem como, intimados os executados e os demais credores hipotecários, constituindo como fiel depositário o executado, Sr. Mucio Vilela de Oliveira (art.838, inciso IV, CPC).

Expeça-se mandado de avaliação do imóvel.

Vindo aos autos, dê-se vista às partes, para manifestação em (10) dez dias, após conclusos.

(...)”

Os agravantes sustentam que a constrição desrespeita a gradação prevista no art.835 do CPC, que privilegia o dinheiro e outros bens de liquidez superior, além de alegarem afronta ao princípio da menor onerosidade (art.805 do CPC).

1. Da ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC

A penhora realizada pelo juízo de origem recaiu sobre imóvel dado em hipoteca à obrigação executada.

Nos termos do art.835, §3º, do CPC, “
na execução de crédito com garantia hipotecária, a penhora recairá preferencialmente sobre a coisa dada em garantia
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo garantia real sobre bem específico, a constrição deve, em regra, recair sobre ele, somente se admitindo busca de outros bens quando o garantido se mostrar insuficiente ou inviável para a satisfação do crédito (STJ - AgInt no REsp: 1778230 DF 2018/0293303-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019).

Assim, diferentemente do alegado pelos agravantes, a constrição observou a ordem legal, uma vez que se trata de bem previamente oferecido como garantia real da dívida, sendo plenamente legítima a sua penhora.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO À PENHORA E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS PENHORADOS – CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA –
PENHORA QUE DEVE RECAIR SOBRE A COISA DADA EM GARANTIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “[...]
Em que pese haver ordem preferencial de bens a serem penhorados, constando em primeiro lugar dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, deve ser admitida a penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, em conformidade com a legislação vigente.
A penhora em dinheiro só será efetuada na hipótese do bem, após alienado, não suprir o crédito do exequente. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a penhora recaia, preferencialmente sobre a coisa dada em garantia (AgInt no AREsp 958.719/SE e REsp 1485790/SP).” (TJ-MT 10029894720218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10143072220248110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

2. Do princípio da menor onerosidade

A aplicação do princípio da menor onerosidade, insculpido no art.805 do CPC, não é absoluta.

Compete ao devedor que a invoca indicar meios alternativos idôneos à garantia do juízo, sob pena de manutenção do ato executivo já efetivado (art.805, parágrafo único, c/c art.847 do CPC).

No caso concreto, os agravantes não indicaram qualquer outro bem penhorável de liquidez equivalente ou superior, limitando-se a invocar genericamente o princípio da menor onerosidade.

Este Tribunal tem reiteradamente decidido que o princípio da menor onerosidade ao devedor não se sobrepõe ao da efetividade da execução, especialmente quando o executado não indica bens alternativos suficientes para satisfação do crédito.

Por igual talho, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso obtemperou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. BEM OFERECIDO À PENHORA. RECUSA MOTIVADA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO EM PRONTUÁRIO DO VEÍCULO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ALTERAÇÃO PARA IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA EFICAZ E RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO EM PARTE PROVIDO. 1. A parte exequente não é obrigada a aceitar bem nomeado à penhora fora da ordem legal prevista no art. 835 do CPC, pois
o princípio da menor onerosidade ao devedor não deve se sobrepor ao da efetividade da execução, que é feita no interesse do exequente e não do executado
(artigo 829, § 2º, do CPC/15). 2. Em regra, o bloqueio judicial através do sistema RENAJUD deverá restringir-se à transferência dos veículos, notadamente pelo fato de que a referida medida impede a alienação do bem a terceiros, sendo, a princípio, suficiente para que, futuramente, seja garantida a satisfação do crédito objeto da execução . 3. A utilização do sistema RENAJUD para impedir a circulação de veículos de propriedade do executado é medida extrema, não devendo prevalecer quando sequer tenha havido pleito nesse sentido. 4. Recurso conhecido e provido em parte.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10062545220248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL INDICADO PELO CREDOR – ARTIGO 829, § 2º, DO CPC/15 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – BEM DADO EM GARANTIA AO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA –
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO – ARTIGO 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – ÔNUS DO DEVEDOR EM INDICAR MEIOS ALTERNATIVOS PARA A SATISFAÇÃO EFETIVA DO DIREITO DO CREDOR
– NÃO INDICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
. O princípio da menor onerosidade ao devedor não deve se sobrepor ao da efetividade da execução
. De se manter a decisão agravada, se a penhora do imóvel ora questionada foi determinada em 2016, sendo que, somente agora, com o devido andamento processual, a parte executada se insurge quanto à determinação judicial, além de o bem imóvel indicado pela exequente ter sido dado em garantia ao adimplemento da dívida (hipoteca), não tendo os recorrentes/executados cumprido o disposto no parágrafo único do artigo 805 do CPC/15 “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”. Ademais, a indicação de bens à penhora é ato do credor (artigo 829, § 2º, do CPC/15).”
(TJ-MT 10185946720208110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2020)

Diante desse quadro, correta a decisão que determinou a penhora do imóvel hipotecado, não havendo ilegalidade ou excesso de execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025